Tribunal: STF
Processo: RE 493234
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.
   EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS A EMPRESAS PÚBLICAS E
   SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não é dado ao
   Poder Judiciário atuar como legislador positivo, mas apenas como
   legislador negativo nas hipóteses de declaração de
   inconstitucionalidade.
II - Impossibilidade de extensão, às
   demais empresas, do prazo concedido pela Lei 8.620/93 às empresas
   públicas e sociedades de economia mista para parcelamento de
   débitos previdenciários.
III - Agravo regimental improvido.